Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Consumidor. Contrato de prestação de serviços – assessoria financeira – promessa de vantagem econômica – ausência de demonstração do resultado pretendido – devolução das partes ao status quo ante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte pretende obter a anulação do contrato de prestação de serviços financeiros, com o ressarcimento dos valores pagos. Narrou que a requerida ofertou a prestação de serviços financeiros em que propagava a redução de dívidas, com benefícios junto ao Banco Aymoré.
2. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, declarando nulo o contrato, com a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 2.225,33.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato é nulo, com os desdobramentos jurídicos daí decorrentes, com o ressarcimento do valor pago.
III. Razões de decidir
4. O princípio da boa-fé objetiva exige uma conduta cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé), desde as tratativas iniciais até a conclusão do contrato. A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
5. No caso em exame, como bem analisado pela sentença recorrida, o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre as partes tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica em contrato de mútuo celebrado pela parte autora com instituição financeira. No entanto, não se pode extrair do contrato objeto do ID Num. 77965806 - Pág. 1, informação sobre como se alcançariam os resultados prometidos, mas apenas a informação de que o valor da dívida seria reduzido de R$ 28.793,52 para R$ 20.440,00, com economia de R$ 8.353,52, e de que o valor das parcelas mensais do contrato de mútuo, recalculado, deveria ser de R$ 730,00, valor esse que passou a ser repassado mensalmente à contratada e não à instituição financeira credora, no que resultou na mora contratual da parte autora e na propositura de ação de busca e apreensão de veículo que tramitou na 23a Vara Cível de Brasília/DF (0745684-92.2024.8.07.0001).
6. Conforme se pode ver das mensagens de WhatsApp enviadas por preposta da requerida e recebidas pela autora (ID Num. 77965808 - Pág. 1 e seguintes), enquanto a autora pagava à requerida os valores recalculados que devia à instituição financeira era instruída sobre para guardar o veículo em fechado que o(a) senhor(a) não frente, sendo diferente do endereço informado no contrato de financiamento e do endereço atual.
7. Fato é que a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A findou por ingressar com medida de busca e apreensão do veículo financiado, através do processo 0745684-92.2024.8.07.0001, o qual não foi executada porque a parte autora regularizou a mora.
8. Assim, a contrário do que prometido no contrato, a mora em que incorreu a autora pelo não pagamento dos valores do contrato de mútuo, em cumprimento a instruções da requerida, deu ensejo à busca e apreensão do veículo, o que resulta em evidente prejuízo para consumidora, além da intranquilidade e da privação do uso do seu veículo.
9. Portanto, a promessa de vantagem econômica não existia, de modo que a anulação do contrato com a devolução das partes à situação anterior é a medida que se apresenta adequada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: n/a